Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701398-66.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO RECORRIDO: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES DECISÃO Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência formulado por PEDRO ANTONIO ANDREDE PORTO. Nos termos do art. 90 do RITR, o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais, bem como tal pedido deverá ser formulado antes do julgamento do recurso e não poderá versar sobre matéria processual (Art. 92, I e IV do RITR). Na hipótese dos autos, o pedido de instauração de incidente de uniformização foi formulado após o julgamento do recurso por esta E. Turma e, ainda, o acórdão recorrido trata somente de matéria processual sendo que sequer fora analisado o mérito da presente ação em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Nestes termos, não conheço do incidente. Preclusa a presente decisão retornem os autos à Presidência para análise admissibilidade do recurso extraordinário. Intime-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator